Tribunal: TJSP
Processo: 2009755-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. PEDIDOS LIMINARES REJEITADOS PELO D. JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DO AUTOR, QUE ALEGA A NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, A POSSIBILIDADE DO PROCESSAMENTO DE SEUS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS E A URGÊNCIA QUANTO AO O DEPÓSITO DO MONTANTE CORRESPONDENTE A R$ 700.399,36 A SER REALIZADO PELO AGRAVADO. NECESSIDADE DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. PEDIDOS LIMINARES REJEITADOS PELO D. JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DO AUTOR, QUE ALEGA A NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, A POSSIBILIDADE DO PROCESSAMENTO DE SEUS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS E A URGÊNCIA QUANTO AO O DEPÓSITO DO MONTANTE CORRESPONDENTE A R$ 700.399,36 A SER REALIZADO PELO AGRAVADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PARQUET OBSERVADA. APLICAÇÃO DO ART. 178, II, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO NESTE PONTO. POSSIBILIDADE DO PROCESSAMENTO DOS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS, TENDO EM VISTA A MODIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO. RECURSO TAMBÉM PROVIDO NESTE PONTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM URGÊNCIA NA MEDIDA PLEITEADA, VISTO QUE AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300, CPC/2015. NECESSIDADE DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO NESTE PONTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.